Tribunal: TJBA
Processo: 8008551-89.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008551-89.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LEONARDO TORRES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
JOSENI DA SILVA COSTA, MARCIA MARIA MEDEIROS QUEIROZ

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. REFERENCIAL. DISCREPÂNCIA MÍNIMA EM RELAÇÃO ÀQUELA DIVULGADA PELO BACEN. MANUTENÇÃO DO PATAMAR CONTRATADO. ABUSIVIDADE INOBSERVADA. TABELA PRICE. VIABILIDADE EM ADOTÁ-LA COMO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA CONTRATAÇÃO EXPRESSA DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. ILEGALIDADE DAS COBRANÇAS DE TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. FALTANTE DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. AFASTAMENTO. RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA DESCONTADA DA CONTA BANCÁRIA DO APELANTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO EARESP 676608/RS. DEVOLUÇÃO SIMPLES EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS REALIZADOS ATÉ 30/03/2021 E, A PARTIR DAÍ, NA FORMA DOBRADA, QUANTO AOS VALORES POSTERIORMENTE DESCONTADOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8008551-89.2023.8.05.0039, em que são partes as acima indicadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.